Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-22.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008668-22.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WC MARTINS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 11.587.358/0001-89 (APELADO), ANA CAROLINE TEODORO MARTINS - CPF: 021.798.151-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5244-25 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS CONTRATUAL – CAPITAL DE GIRO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA EM UM DOS CONTRATOS – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada. Considerando que em apenas em um dos contratos questionados há abusividade, haja vista a taxa incompatível com a média de mercado, a sentença deve ser mantida.

O recurso não deve ser conhecido no tocante a capitalização dos juros, por ausência de interesse recursal.

Mostra-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008668-22.2017.8.11.0015

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

WC MARTINS RESTAURANTE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação Revisional de Juros Contratual com Pedido de Lucros Cessantes n. 1008668-22.2017.8.11.0015
,
ajuizada por
WC MARTINS RESTAURANTE LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito do contrato n.o 118.016.086, e que prevê a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 4,84% ao mês; determinar que os juros remuneratórios sejam aplicados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor, devendo, no contrato de mútuo n.o 118.016.086, os juros remuneratórios ser fixados no percentual de 1,29% ao mês, permitida a capitalização mensal; a repetição do indébito em dobro do que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de juros remuneratórios, no âmbito do contrato de mutuo n.o 118.016.086, ressalvado o direito à compensação; além de condenar a demandada ao

pagamento das custas processuais na proporção de 15% e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que as taxas dos juros cobrados, vem sendo praticada segundo a média de mercado, conforme o estabelecido em cláusula contratual vigente, compatíveis com aquelas aplicadas pelas demais instituições financeiras.

Argumenta que “
não há como se questionar a aplicação da taxa de juros acima de 12% ao ano, face às reiteradas decisões judiciais que afastaram as discussões acerca do tema em questão que culminaram inclusive com a edição da Súmula no 648 do STF”
(sic).

Menciona que “
por força da SÚMULA 596 STF não se aplicam às Instituições Financeiras as disposições do Decreto no 22.626/33, assim como é lícita a cobrança de juros acima do patamar de 12% ao ano, por expressa disposição do CMN (Resolução no 1.064/85)
” (sic).

Defende que “
inexiste capitalização dos juros, mais conhecido como anatocismo, prática vedada pelo Decreto no 22.626/33, que, conforme já se expôs, não se aplica às instituições financeiras”
(sic).

No mais, salienta que “
É permitida a capitalização mensal dos juros quando, inexistindo vedação legal, estiver expressamente prevista no contrato
” (sic).

Assegura no que tange aos juros legais que “
estes não são mais de 6% ao ano, como era previsto no art. 1.062 do Código Civil de 1916. Com a entrada em vigor do Novo Código Civil de 2003 o art. 406 dispõe que os juros moratórios serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
” (sic).

Afirma quanto a repetição do indébito em dobro que esta pressupõe “
pagamento por erro, o que não houve. In casu, o pagamento consumado decorreu de obrigação preexistente, amparada na lei e na vontade das partes, inexistindo má-fé
” (sic).

Portanto, conclui que “
não identificado qualquer vício quando da celebração do contrato, inexistente lesão a justificar a revisão pleiteada
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou a redução dos honorários de sucumbência (Id. 169661258).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 169661263).

O preparo foi recolhido (Id. 169661259).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário, referente a dois contratos de abertura de crédito e um contrato de adesão ao Cartão BNDES firmados com o requerido, no qual se discute a abusividade dos juros remuneratórios,
capitalização dos juros e repetição do indébito em dobro.

A discussão posta em debate diz respeito na abusividade acima elencadas, que serão melhor analisadas por tópico, a seguir:

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula no. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula no. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

No caso do Contrato de Abertura de Crédito para Pessoa Jurídica – Empréstimos para Capital de Giro – BB Giro Rápido (Contrato no 118.016.086, formalizado em
27/10/2014
e vencimento em 27/10/2016 (id. 169661194), nota-se que foi pactuada a taxa de juros remuneratórios de
4,84% a.m.
e
76,33% a.a.
(id. 169661195), ocorre que em período de ultimação do contrato (
31/10/2018
) a média neste período era de
2,37% a.m
. e
33,97% a.a.

No Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/05465-9 formalizado em
30/07/2015
, com vencimento final em 01/08/2017 foi pactuada a taxa de juros remuneratórios de 12,94% ao ano (id. 169661196 - Pág. 5), ocorre que em período de ultimação do contrato (
01/08/2017
) a média neste período era de
2,62% a.m.
e
38,63% a.a
.

Por fim, quando ao Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, observa-se que foi pactuada a taxa de juros remuneratórios conforme tabela mensal constante no Portal de Operações do Cartão BNDES, que nunca excedeu
1,48%
, no período compreendido entre o termo inicial do contrato e o ajuizamento da ação (19/07/2014), sendo que taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de cartão de crédito parcelado definiu-se entre
2,34%
a
7,18%
ao mês.

Dessa forma, conforme asseverado pelo magistrado na origem, “
levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, convencionada
no âmbito dos dois últimos contratos bancários indicados acima
, não destoa/extrapola da taxa divulgada pelo Banco Central e que devido à total falta de evidências que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que exprima a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, deflui-se, por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios), não reflete e representa cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva
” (sic).

Logo, considerando a irregularidade apenas no primeiro contrato de no 118.016.086, a sentença não merece qualquer reparo.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO –
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO
– ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, b, do CPC, e na Súmula 568 do STJ.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado
. Verificada a hipossuficiência da empresa de pequeno porte perante a instituição financeira, é devido o reconhecimento da relação de consumo.”
(TJ-MT - AC: 00006755620208110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN
- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRAUAL E TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a capitalização de juros, quando expressamente pactuada. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ
, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.”
(TJ-MT 00049631420138110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

No que concerne a capitalização dos juros, a apelante carece de interesse recursal, uma vez que o magistrado já considerou que “
a incidência da capitalização mensal, nos contratos celebrados, se apresenta regular, considerando que se encontram amparados na previsão da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça
” (sic).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Finalmente, no que se refere à repetição do indébito em dobro, com razão o banco-apelante, pois a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva e também porque não há a comprovação de que demandada tenha agido de má-fé.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL - SEGURO - RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA - NULIDADE CONFIGURADA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES
– inversão do ôNUS SUCUMBENCIAIS – ausência de interesse RECURSAL - RECURSO PROVIDO. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - Segunda Seção - REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, a estipulação de seguro em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC.
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.
Falta interesse a parte na reforma da sentença quanto ao ônus sucumbências, quando a decisão lhe foi favorável.”
(TJ-MT 10314382320208110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
–
RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária, conforme estabeleceu a sentença
.”
(TJ-MT 10060514820198110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

No mais, os honorários de sucumbência devem ser mantidos porque já fixado no mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a repetição do indébito se dê de forma simples.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, porque incabível em caso de provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023